Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709956-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UELINTON DA SILVA GOMES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado (proc. no 0700112-04.2020.8.07.0018, ID no 58740083, págs. 1-2). Todavia, também foi distribuído o agravo de instrumento de no 0709939-93.2020.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar vício ou complementar a documentação que instrui o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Desse modo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer as circunstâncias que ensejaram a distribuição deste recurso, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro